Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701355-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, ANTONIO REGES AGUIAR PONTES AGRAVADO: EDVANIA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA, CHRISTOPHER NICKSON SANTOS DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA e ANTONIO REGES AGUIAR PONTES, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do processo 0709862-29.2021.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que a parte executada, foi intimada para pagar o valor descrito na decisão de ID 154012438, em razão da condenação imposta pela sentença de ID 108300817. Intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 157347693) alegando a falta ou nulidade da citação, sob o argumento de que a demanda teria se desenvolvido durante o processo de conhecimento em desfavor da empresa CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS, contudo, no momento decisão, o MM Juiz proferiu Sentença em desfavor do Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes (pessoa física), que não fez parte da relação processual, pois não foi citado. Aduz, dizendo que a suposta ausência de citação pessoal do Sr. Antônio teria gerado a nulidade da Sentença proferida, tornando inviável eventual execução promovida em desfavor da Citros Pontes, já que o título foi constituído em desfavor do Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes. Instada a se manifestar, a parte exequente se manteve inerte. Pois bem, diante do silêncio da parte exequente, passo à decisão: Em que pese as alegações da parte executada, a qualificação de empresa executada registrada pelo sistema PJe tem como razão social ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168 - CNPJ: 13.563.305/0001-53 e nome fantasia P O N T E S- DISTRIBUIDORA DE LARANJAS- M E, contudo, pelos documentos anexados sob o ID 99679506 (Atos Constitutivos), verifica-se que houve alteração no contrato social da referida empresa passando a adotar o nome empresarial CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS EIRELI. Observe-se que o nome empresarial cadastrado junto ao sistema ainda faz menção ao nome do Sr. Antônio, todavia o mandado de citação de ID 96712357, foi cumprido em nome da pessoa jurídica ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168. Ressalto, ainda, que, a sentença proferida nos autos também condenou a empresa ré ANTONIO REGES AGUIAR PONTES 48832103168, e não o Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes pessoa física. O fato de constar no polo passivo o nome da pessoa física ANTONIO REGES AGUIAR PONTES, não significa que quem está sendo demandado é o proprietário da empresa, pois após o nome do mencionado senhor vem a sequência numérica "48832103168", que é exatamente a forma como foi registrado o nome da pessoa jurídica, perante a Receita Federal, sendo certo que o banco de dados do TJDFT é interligado ao da Receita e, ao se digitar o CNPJ da empresa requerida, aparece exatamente o nome da empresa como consta no banco de dados do referido órgão. Ainda, não se pode descartar o fato de que a empresa CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTDA, CNPJ 13563305/0001-53 praticou todos os atos processuais que lhe competiam, restando evidente, portanto, que não houve qualquer cerceamento de defesa e que, inclusive, a sentença foi confirmada pelo acórdão de ID 130498505 Outrossim, visando evitar maiores tumultos processuais e objetivando deixar claro quem está no polo passivo da demanda, tendo em vista a alteração cadastral da empresa executada, conforme documento ora anexado, encaminhe-se e-mail a COSIST ( ou ao eventual outro setor responsável) solicitando que proceda à retificação dos cadastros da parte executada no PJE, de forma que conste o nome atualizado da pessoa jurídica, qual seja, CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTD, CNPJ 13.563.305/0001-53. Preclusa a decisão, prossiga-se nos termos da decisão de ID 154012438, remetendo os autos à Contadoria para que se proceda à correção da atualização dos cálculos. Cumpra-se. Publique-se. Na via do presente agravo de instrumento, sustentam, além de supostas nulidades processuais, haver dúvida quanto à legitimidade para interposição do recurso, haja vista aparente confusão entre as pessoas física e jurídica havidas no curso do processo 0709862-29.2021.8.07.0007. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, para evitar eventual constrição de bens do Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes (pessoa física) e da empresa Citros Pontes. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para “que seja acolhida a impugnação da execução em razão da falta de citação, tendo em vista que, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia do Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes (art. 525, § 1o, I, do CPC); Ilegitimidade da Citros Pontes em decorrência da ausência de título judicial constituído em seu desfavor (art. 525, § 1o, II, do CPC); e a pela inexequibilidade do título em relação a Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes e Citros Pontes em razão da ausência de requisitos do título (certeza) (art. 525, § 1o, III, do CPC)”. Ausente o preparo. Pleiteada a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Defiro a gratuidade de justiça, com base nos documentos juntados nos autos. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na decisão recorrida o magistrado, já considerando a situação concreta (alteração no contrato social com alteração do nome empresarial; prática de todos os atos processuais pela empresa executada; registro do nome da pessoa jurídica perante a Receita Federal), esclareceu a aparente confusão e, em razão da constatação da ausência de prejuízos à ampla defesa e contraditório, determinou o prosseguimento da ação apenas em desfavor da empresa CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTD, CNPJ 13.563.305/0001-53. Demais disso, a fim de evitar tumultos processuais e com objetivo de deixar claro quem está no polo passivo da demanda, solicitou ao setor responsável a retificação dos cadastros da parte executada no PJE, para fazer constar o nome atualizado da pessoa jurídica, qual seja, CITROS PONTES DISTRIBUIDORA DE LARANJAS LTD, CNPJ 13.563.305/0001-53. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito